Tribunal: TJDFT
Processo: 0734450-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734450-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA MARINO ALVES AGRAVADO: NORMA SUELI MARINO ALVES, VERONICA DE MARINO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LIGIA MARINO ALVES (herdeira), contra decisão da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de inventário e partilha de bens do inventariado VICENTE DA COSTA ALVES. O juiz deferiu parcialmente o pedido de nova avaliação formulado pela agravante para determinar a avaliação judicial dos bens arrolados (ID 163355095), à exceção das joias e relógios que já foram objeto de avaliação. Em suas razões (ID 50281948), a agravante sustenta que: 1) a inventariante, intimada para apresentar as primeiras declarações, deixou de indicar 55 bens, o que foi objeto de impugnação por ela; 2) houve discordância também com o valor de alguns bens avaliados, dentre eles: “(i) o Relógio marca Cartier modelo Santos, (ii) Relógio Ômega, em ouro amarelo, (iii) Anel de formatura, em ouro branco brilhante, com pedras preciosas e (iv) Aliança de casamento, em ouro amarelo”; 2) a inventariante unilateralmente disponibilizou os relógios e as joias para avaliação por pessoa exclusivamente por ela escolhida, a revelia da agravante; 3) após as impugnações, o juiz deferiu o pedido de renovação da avaliação deferiu a avaliação de novos bens, mas excluiu os bens que já foram avaliados; 4) não foram dadas à agravante “as mesma condições de avaliação de a parte agravada teve, isto é, de levar os relógios e as joias para serem avaliadas presencialmente, por profissional de sua confiança, o que materializaria o pleno exercício do contraditório.”; 5) a juntada de laudo técnico produzido de forma unilateral pela parte a quem aproveita e elaborado sem o crivo do contraditório e do devido processo legal constitui prova inidônea; 6) a avaliação dos referidos bens (relógios e joias) demanda conhecimento técnico especializado. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a avaliação dos relógios e joias avaliados no documento de ID 163355103. Preparo comprovado (ID 50229527 e 50302864). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. O propósito recursal consiste em avaliar se há cerceamento de defesa da ré quanto à avaliação das joias e relógios pela inventariante (agravada), bem como a necessidade de realizar avaliação judicial desses bens. Dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A ação de inventário possui rito especial voltado especialmente a inventariar e partilhar o acervo hereditário. Não se destina a resolver litígios que demandem complexa instrução probatória. O art. 612 do Código de Processo Civil estabelece que “'o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.” Com relação ao procedimento de inventário, o Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 620. Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados: (...) IV - a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se: a) os imóveis, com as suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das matrículas e ônus que os gravam; b) os móveis, com os sinais característicos (...); Art. 626. Feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar, para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários e intimar a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento. (...) Art. 627. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo às partes: I - arguir erros, omissões e sonegação de bens; II - reclamar contra a nomeação de inventariante III - contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro. § 1o Julgando procedente a impugnação referida no inciso I, o juiz mandará retificar as primeiras declarações. § 2o Se acolher o pedido de que trata o inciso II, o juiz nomeará outro inventariante, observada a preferência legal. § 3o Verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro a que alude o inciso III demanda produção de provas que não a documental, o juiz remeterá a parte às vias ordinárias e sobrestará, até o julgamento da ação, a entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido. (...) Art. 630. Findo o prazo previsto no art. 627 sem impugnação ou decidida a impugnação que houver sido oposta, o juiz nomeará, se for o caso, perito para avaliar os bens do espólio, se não houver na comarca avaliador judicial. Parágrafo único. Na hipótese prevista no art. 620, § 1o, o juiz nomeará perito para avaliação das quotas sociais ou apuração dos haveres.” – grifou-se. No caso, a litigiosidade entre os herdeiros é evidente, tanto que as próprias partes se manifestaram no sentido de dificuldade de realizar partilha de bens móveis, desconfiança na administração da inventariante pela agravante, inclusive com a interposição de recurso para a remover da função. Assim, qualquer medida a ser adotada deve ser cautelosa, a fim de se evitar prejuízo ao tramite regular do inventário. A princípio, a avaliação judicial de bens que já foram submetidos à avaliação por profissional indicado pela inventariante - na presente fase em que se encontra o feito - apenas prolongaria o processo e aumentaria o seu custo. Ademais, a avalição dos bens questionada pela agravante foi realizada por profissional qualificado, o qual, inclusive, já foi nomeado como perito judicial em outras demandas para avaliação de joias, conforme se observa nos autos de origem (ID 166245847, autos de origem). Do mesmo modo, não se constata cerceamento de defesa da decisão que indefere o pedido de avaliação judicial dos bens deixados pelo de cujus na fase de impugnação às primeiras declarações. A propósito, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao juiz é lícito indeferir as provas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 130 do CPC. 2. Se a controvérsia recursal que em torno do cabimento de avaliação judicial dos bens deixados pelo de cujus na fase impugnação às primeiras declarações, e a decisão indefere a produção de prova pericial, não há nulidade, por cerceamento de defesa. 3. Estando o procedimento de inventário na fase inicial, e a Fazenda Pública ainda não tendo sido intimada para informar o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações, como determinam os arts. 626, caput, e 629 do CPC, é inoportuna a realização de perícia, nessa etapa processual, se o impugnante dispões de outros meios de impugnar as primeiras declarações. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1695454, j.27/04/2023, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Relator: RENATO SCUSSEL, DJE: 15/05/2023)” – grifou-se. Assim, em análise de cognição sumária, a decisão deve ser mantida. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator